Tribunal: TJMT
Processo: 0000327-47.2019.8.11.0017
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0000327-47.2019.8.11.0017
RECORRENTE: WANDERSON NOBRE DE SA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por WANDERSON NOBRE DE SA (Id. 30199959), com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 22791973):
“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO NOTURNO E QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU CORROBORADA POR ELEMENTOS JUDICIALIZADOS – PLEITO PELA READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA – ACOLHIMENTO – DECOTE DOS MAUS ANTECEDENTES E RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – SANÇÃO READEQUADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há falar em absolvição quando há provas robustas nos autos que demonstram a materialidade e a autoria delitivas, inclusive pela confissão extrajudicial do réu, corroborada pelos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram as diligências, que são meio de prova idôneo e apto a embasar a condenação (Enunciado n. 8 do TJMT). A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova (Enunciado n. 11 do TJMT). Tendo em vista que a confissão do acusado, ainda que parcial, serviu como fundamento para lastrear a condenação, de rigor a incidência da atenuante da confissão espontânea. Havendo apenas uma condenação definitiva em desfavor do réu, deve-se considerá-la para fins de reincidência e afastar os maus antecedentes do acusado.” (Ap 0000327-47.2019.8.11.0017, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/11/2019)
Alega violação aos arts. 65, III, “d” e 67, ambos do Código Penal, diante da não compensação entre a confissão, ainda que parcial, com a reincidência específica.
Recurso tempestivo (Id. 30968972).
Contrarrazões – Id. 31360481.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
A câmara julgadora, quando do julgamento do apelo interposto pela Defesa, consignou que “Outrossim, de rigor o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal, ainda que se trate de confissão parcial, pois foi utilizada para fins de fundamentação do decisum; todavia, deixo de compensá-la com a agravante da reincidência, pois além de ter confessado somente em sede inquisitiva, negando peremptoriamente em Juízo, conforme mencionado, trata-se de reincidência específica, em que o acusado incidiu novamente na prática de delito patrimonial.” (Id. 22791978, p. 4)
Nesse contexto, ao apontar a violação aos arts. 65, III, “d” e 67, ambos do CP, defende o Recorrente que a atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial, deve ser compensada integralmente com a agravante da reincidência, mesmo que específica.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da questão acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356 do STF, e a matéria não se reporta ao conjunto fático-probatório dos autos (não aplicação da Súmula 7 do STJ), além de não incidir no caso concreto nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v